Tribunal: TJSP
Processo: 2269251-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos declaratórios – Contradição - Alegação de vício nos julgados - Vício inexistente - Impossibilidade de rediscussão do tema já examinado - Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente, o que não é possível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2056287-56.2017.8.26.0000/50000 São José do Rio Preto Voto n.o 40196
1
VCA
Registro: 2020.0000776288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2269251-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NOÊMIA MARIA MARIUTTI MAXWELL, GEMMA VILMERA MARIUTTI e
GERMANO LUIZ MARIUTTI, são embargados PEDRA ALTA DE MINERAÇÃO
LTDA., ANDREA MARIUTTI, MARCELLO MARIUTI, JULIANO MARIUTTI,
PEDREIRA MARIUTTI LTDA., DANTE LUDOVICO MARIUTTI e STELLA
GALANTINI MARIUTTI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2056287-56.2017.8.26.0000/50000 São José do Rio Preto Voto n.o 40196
2
VCA
Voto no 40196
Embargos de Declaração no: 2269251-29.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Germano Luiz Mariutti e Outros
Embargados: Pedreira Mariutti Ltda. E Outros
Embargos declaratórios Contradição - Alegação de vício nos
julgados - Vício inexistente - Impossibilidade de rediscussão do
tema já examinado - Nítida pretensão de dar aos embargos caráter
infringente, o que não é possível - Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração interpostos
por GERMANO LUIZ MARIUTTI e OUTROS, contra o v. acórdão de fls.
57/62, que à unanimidade deram parcial provimento ao recurso interposto
pelos embargados.
Irresignados maneja os embargantes o presente
recurso alegando que o v. acórdão contém contradição em relação à
remuneração complementar do curador especial, pois foi fixada em 2% nestes
autos
e
em
1%
nos
autos
do
agravo
de
instrumento
no
2269549-21.2019.8.26.0000. Por este motivo, pleiteiam o acolhimento do
recurso para que prevaleça o menor dentre os percentuais, ou seja, que a
parcela adicional dos honorários do curador seja de 1% do benefícios
econômico.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2056287-56.2017.8.26.0000/50000 São José do Rio Preto Voto n.o 40196
3
VCA
Tem-se desde logo que os embargos propostos
merecem integral rejeição, uma vez que não vislumbrada a existência dos
vícios elencados a dar guarida ao interposto recurso.
Verifica-se que a embargante pleiteia que seja
dada nova manifestação em relação a parcela adicional dos honoarários do
curador.
Contudo, ao contrário do que pretende fazer crer,
constou expressamente no v. acórdão que a parcela adicional dos honorários
foi reduzida para 2% (dois por cento) do benefício que a empresa embargada
irá auferir.
Assim, equivocado o manejo da embargante com
o presente recurso, sendo nítido o caráter infringente, uma vez que busca
rediscutir matéria amplamente analisada, reexame, que a propósito, não se
afigura possível.
É evidente, pelo simples cotejo do julgado, que
tudo está a mostrar que houve a necessária análise da questão de fundo e o
fato da decisão hostilizada não ter examinado, minuciosamente, ponto por
ponto, ou sob o enfoque dos preceptivos indicados, não significa tenha
remanescido alguma lacuna que deva merecer manifestação específica,
consoante buscam exigir os recorrentes pelo manejado recurso, não sendo,
ademais, caso de perfilar todos os pontos articulados nas razões dos
embargos, quando um se mostra suficiente solucionar a demanda.
Nessa quadra é importante salientar que não há
exigir do Juiz “que rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2056287-56.2017.8.26.0000/50000 São José do Rio Preto Voto n.o 40196
4
VCA
dos pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar
todos os aspectos da controvérsia” (RT 413/325). No mesmo sentido o
julgado RJTJESP 179/221, entre muitos outros. Nota-se, que a recorrente ao
externar seu inconformismo diante do resultado do julgado ora combatido,
busca o reexame do que ficou decidido, querendo, por conseguinte, a
modificação da decisão, a fim de que nova e eventual manifestação
jurisdicional venha dar amparo à sua pretensão, sendo imperioso concluir
que, com o presente recurso e da forma como se posiciona, pretende agora dá-
lo efeito infringente, o que não é possível, aliás, com base em firme
jurisprudência, consoante v. acórdão: “Os embargos de declaração não
devem se revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993 e
159/638).
Assim, não vislumbrada qualquer outro vício, de
rigor a rejeição dos embargos declaratórios.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
FÁBIO QUADROS
Relator